Tribunal: TJSP
Processo: 1014625-11.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014625-11.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DE FÁTIMA CATACHE XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA) e ISAC MOREIRA
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014625-11.2017.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA CARLA RUSSO GRECO DE LEMOS
EMBARGANTES: MARIA DE FÁTIMA CATACHE XAVIER E OUTRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 602/605, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
asseverando que estes embargos declaratórios tem o propósito de prequestionar os artigos
legais mencionados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às
instâncias superiores. Reitera que a planilha de débito que instruiu a petição inicial da
execução não atende os requisitos legais, requerendo, por fim, o reconhecimento de
violação às normais legais citadas ou, subsidiariamente, justificativa expressa acerca do
resultado do julgado.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante
se infere do trecho do acórdão a seguir transcrito:
“Preliminar. Julgamento infra petita.
Não se materializou na espécie julgamento infra petita, porquanto a
r. sentença esgotou regularmente a prestação jurisdicional ao analisar todas as questões
relevantes submetidas à apreciação judicial, valendo-se o magistrado de argumentação
bastante à fundamentação de seu convencimento acerca da matéria controvertida nos
autos, cumprindo acrescer, neste passo, que “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.” (RJTJESP 115/207).
Cumpre observar, neste passo, que, ao reconhecer a sentença a
admissibilidade da capitalização dos juros e a legitimidade dos encargos de mora
pactuados no contrato de abertura de crédito fixo em exame na causa (fls. 42/57), tornou
inócua a discussão proposta pelos embargantes no feito de que o não o banco não lhes
prestou informações adequadas acerca do ajuste.
Destarte, não vinga o apelo também no ponto em que suscitam os
embargantes ter a instituição financeira faltado com o seu dever de informação.
Preliminar. Cerceamento de defesa.
Não se configurou cerceamento ao direito de defesa dos recorrentes,
porquanto manifesta a desnecessidade de dilação probatória na hipótese em apreço, não
se podendo cogitar da caracterização de nulidade se a prova requerida não revela aptidão
a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na espécie, cumprindo
considerar, ademais, que o Código de Processo Civil atribuiu certa discricionariedade ao
magistrado na análise da pertinência das provas postuladas pelos contendores,
incumbindo-lhe verificar a conveniência e a necessidade de sua realização, sendo-lhe
facultado indeferir a prova que considerar impertinente ao desate da lide, sendo então
forçoso convir que agiu com inteiro acerto o juiz a quo na espécie, porquanto a prova
pericial não se coaduna realmente com a natureza do provimento judicial perseguido no
feito, que versa sobre temas predominantemente de direito.
Preliminar. Inépcia da petição inicial da execução por
irregularidade do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente-embargado.
Sem razão os recorrentes também nesse ponto, pois não há se
cogitar no caso do descumprimento à regra contida no inciso I, “b”, do artigo 798, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a petição inicial da execução veio
acompanhada de planilha de débito elaborada de forma regular (fls. 63/65), tanto é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionado demonstrativo contempla a evolução da dívida, delineada a aplicação sobre o
principal dos encargos expressamente indicados na planilha em análise, reunidos,
portanto, os pressupostos legais exigíveis na espécie.
Cumpre ressaltar, ainda, que a planilha elaborada pelo exequente-
embargado especifica a taxa de juros aplicada e o vulto dos encargos cobrados (fls.
63/65), tudo em consonância com o título exequendo (contrato de abertura de crédito fixo,
fls. 42/57), descabida, portanto, a impugnação dos executados-embargantes, no
particular.
Como remate, neste passo, a nota de que não está o exequente a
exigir o pagamento de tarifa de adiantamento a depositante, consoante se dessume do
exame da planilha de cálculo elaborada (fls. 63/65), de sorte que se afigura descabido o
pleito de expunção de exação dessa natureza.
Juros. Capitalização.
O contrato de mútuo que lastreia a execução prevê taxa de juros
remuneratórios de 6% ao ano, “calculados por dias corridos”, de sorte que dúvida não
paira acerca da expressa e válida pactuação da capitalização diária dos juros (cláusula
décima, encargos financeiros, fls. 47), inexistindo abusividade neste dispositivo do ajuste
que cumpra ser proclamada. Mas, ainda assim, releva destacar que o demonstrativo do
débito evidencia que o exequente aplicou apenas a taxa contratada de 6% ao ano (fls.
63/65), tendo concluído a perícia, no particular, que “os juros foram calculados
mensalmente de forma simples e cobrados mensalmente conforme previsto no contrato”
(resposta aos quesitos n. 4/6, fls. 497/499).
Destarte, faz-se absolutamente inócuo o recurso nesta passagem,
porquanto estabelecido de modo incontroverso nos autos que não houve capitalização dos
juros na espécie, muito embora, como visto, encargo dessa natureza fosse admissível no
caso.
Encargos moratórios.
A configuração da mora dos embargantes exsurge incontroversa da
análise dos autos, cumprindo enfatizar que não está vedado o emprego da comissão de
permanência na hipótese em apreço e, consoante se dessume do exame das conclusões
alcançadas pela perícia, não cumulou o exequente-embargado a comissão de permanência
com outros encargos, consoante se infere da resposta ao quesito n. 10 (fls. 507).
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, majorados os honorários devidos ao advogado do exequente-embargado
(CPC, 85, § 11) para R$ 2.500,00, observada a gratuidade processual concedida aos
embargantes.” (fls. 603/605).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso reputem que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os embargantes
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)